Tribunal: TJDFT
Processo: 0009892-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA CONSIDERADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE REJEITADA. CULPABILIDADE. AGENTE QUE BUSCA O TRÁFICO DE DROGAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FLAGELO SOCIAL PROVOCADO PELO TRÁFICO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o DA LAD). REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO MÁXIMA DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Embora a circunstância especial judicial alusiva à natureza e quantidade da droga tenha sido considerada desfavorável pela sentença, com base em fundamentação deficiente, considera-se demonstrado o interesse recursal em relação ao pedido de reforma para se proceder à sua análise negativa, bem como para aumentar o quantum de exasperação da pena-base, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, nessa parte.
2. A análise desfavorável da culpabilidade para fins de exasperação da pena base exige que o comportamento perpetrado pelo agente, ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pelo norma incriminadora, não se prestando para esse fim, a simples afirmação de que o agente buscou trilhar o caminho do tráfico de drogas, sem a indicação de fatos concretos que a justifiquem.
3. O fato de o tráfico de drogas constituir “verdadeiro flagelo social”, é fundamento inidôneo para amparar a valoração negativa das consequências do crime, por se tratar de desdobramento comum do tipo penal.
4. Tratando-se de tráfico privilegiado e preenchidos pelo réu todos os requisitos previstos pelo § 4o do art. 33 da LAD, faz ele jus à redução máxima da pena na fração de dois terços, prevista nesse dispositivo legal.
5. Imposta pena inferior a quatro anos de reclusão e tratando-se de condenado primário e de bons antecedentes, mostra-se incensurável a fixação do regime aberto para o seu cumprimento (art. 33, § 2o, “c”, CP), bem como a sua substituição por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
6. Recurso parcialmente provido para readequar a pena-base, sem alteração da pena definitiva.